Tribunal: TCU
Processo: 014.192/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de impugnação física e financeira de despesas efetuadas com recursos de termo de compromisso que tinha por objeto a execução de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Sr. Geraldo Alexandre Maia, ex-prefeito de Paraná/RN, em razão de impugnação física e financeira de despesas efetuadas com recursos do Termo de Compromisso TC/PAC 1878/08, que tinha por objeto a execução de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas naquela municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o Sr. Justino Raimundo do Nascimento (CPF XXX.851.554-XX); 9.2. julgar irregulares as contas de Geraldo Alexandre Maia (CPF XXX.049.774-XX), ex-prefeito municipal de Paraná/RN, José Fernandes de Oliveira Júnior (CPF XXX.329.104-XX), fiscal do contrato à época, Jorge Luiz Lopes dos Santos (CPF XXX.883.134-XX), responsável técnico pelas obras, Servcon Construções, Comércio e Serviços Ltda. - EPP (CNPJ 10.997.953/0001-20), empresa contratada, Francisco Justino do Nascimento (CPF XXX.889.914-XX), e Geraldo Marcolino da Silva (CPF XXX.518.504-XX), sócios da empresa contratada, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e IV, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.3. condenar solidariamente os responsáveis mencionados no subitem anterior, nos termos dos art. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Valor (R$) Data Tipo Responsáveis solidários 36.000,00 54.000,00 7/7/2010 7/7/2010 Débito Débito Geraldo Alexandre Maia Servcon Construções, Comércio Serviços Francisco Justino do Nascimento Jorge Luiz Lopes dos Santos 36.000,00 12.935,90 10/1/2012 10/1/2012 Débito Débito Geraldo Alexandre Maia Servcon Construções, Comércio Serviços Francisco Justino do Nascimento Geraldo Marcolino da Silva Jorge Luiz Lopes dos Santos José Fernandes de Oliveira Júnior 41.064,10 (-) 89,58 10/1/2012 30/8/2012 Débito Débito Crédito Geraldo Alexandre Maia Servcon Construções, Comércio Serviços Francisco Justino do Nascimento Geraldo Marcolino da Silva Jorge Luiz Lopes dos Santos 9.4. aplicar individualmente a Geraldo Alexandre Maia (CPF XXX.049.774-XX), José Fernandes de Oliveira Júnior (CPF XXX.329.104-XX), Jorge Luiz Lopes dos Santos (CPF XXX.883.134-XX), Servcon Construções, Comércio e Serviços Ltda. - EPP (CNPJ 10.997.953/0001-20), Francisco Justino do Nascimento (CPF XXX.889.914-XX), e Geraldo Marcolino da Silva (CPF XXX.518.504-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores respectivos de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após os vencimentos, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar individualmente a Carlos Augusto Calixto dos Santos (CPF XXX.972.042-XX) e a Antônio Barbosa (CPF XXX.131.454-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após os vencimentos, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. considerar grave as infrações cometidas por Geraldo Alexandre Maia, Jorge Luiz Lopes dos Santos, Francisco Justino do Nascimento e Geraldo Marcolino da Silva, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.9. inabilitar os responsáveis mencionados no subitem anterior, nos termos do art. 60, da Lei 8.443/1992, pelo período de cinco anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.10. declarar inidônea a empresa Servcon Construções, Comércio e Serviços Ltda. - EPP (CNPJ 10.997.953/0001-20) para participar de licitação na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, pelo período de cinco anos; 9.11. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.12. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e aos responsáveis.